Tribunal: CARF
Processo: 11128.005673/2009-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.005673/2009-82
RESOLUÇÃO
3003-000.459 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OCEANUS AGÊNCIA MARÍTIMA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após, retornam-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.

Sala de Sessões, em 10 de outubro de 2025.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Freitas Costa,
Denise Madalena Green, Vinicius Guimaraes, Regis Xavier Holanda (Presidente)

RELATÓRIO
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.459 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.005673/2009-82
2
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para exigência de multa no
valor de R$ 300.000,00 referente à multa aplicada pela falta da prestação de informações sobre
operações executadas, no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

De acordo com a descrição dos fatos do Auto de Infração, a transportadora
informou os dados de embarque no Siscomex, após o prazo de 7 dias.

O artigo 107 do Decreto-Lei no 37/1966 traz em seu bojo que embaraçar, dificultar
ou impedir a ação da fiscalização aduaneira por qualquer meio ou forma constitui embaraço à
fiscalização. Nesse caso, a própria IN RFB no 28/2004, expressamente no artigo 44, enquadra esse
descumprimento do prazo na informação dos dados de embarque como embaraço, cabendo,
portanto, a multa prevista no Regulamento Aduaneiro.

Devidamente cientificada, a interessada apresentou impugnação, alegando, em
síntese, ilegitimidade passiva, cerceamento ao direito de defesa, imprecisão dos dados da
autuação, ausência de anexação de provas pela RFB da infringência ao prazo para a prestação de
informações.

A 18a Turma da DRJ/RJO julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo (fls.
189/204) em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Ano-calendário: 2005,2006
AGÊNCIA MARÍTIMA. IRREGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO.
RESPONSABILIDADE.
A agência de navegação marítima, representante no país de transportador
estrangeiro, responde por eventual irregularidade na prestação de informações
que estava legalmente obrigada a fornecer para fins de controle aduaneiro.
PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO SOBRE CARGA TRANSPORTADA.
MULTA.
A prestação intempestiva de informação sobre veículo, operação ou carga
transportada é punida com a multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e”,
do Decreto- Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei
no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, aplicável para cada informação não
prestada ou prestada em desacordo com a forma ou prazos estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.459 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.005673/2009-82
3
INOBSERVÂNCIA
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
AUTÔNOMA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. DESCABIMENTO.
A prestação de informação sobre veículo, operação ou carga, na forma e no prazo
legalmente fixados, é obrigação acessória autônoma de natureza formal, cujo
atraso no cumprimento já consuma a infração, causando dano irreversível, razão
pela qual não lhe é aplicável a denúncia espontânea
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Inexiste cerceamento de defesa quando os elementos constitutivos do auto de
infração veiculam, com clareza e precisão, todos os substratos fáticos e jurídicos
nos quais se fundamenta o lançamento.
AFASTAMENTO DE PENALIDADE EM RAZÃO DE SUPOSTA OFENSA A PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS. VEDAÇÃO.
A atuação do julgador administrativo é vinculada aos ditames legais, sendo-lhe
vedado afastar a aplicação de norma punitiva em pleno vigor a pretexto de ofensa
da penalidade imposta aos princípios constitucionais.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

A Recorrente apresentou Recurso Voluntário contra a decisão no 12-106.698
alegando, em preliminares, ser o caso de prescrição intercorrente, nulidade do Auto de Infração
por ausência de fundamentação e ilegitimidade passiva.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator

O presente feito tem origem na exigência da penalidade prevista no art. 107, inciso
IV, alínea “e” do Decreto-lei n.o 37/1966, com a redação que lhe foi dada pela Lei n.o 10.833/2003,
tratando-se, portanto, de processo administrativo de apuração de infração aduaneira:

Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.459 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.005673/2009-82
4

Dispõe o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração
da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.

Ou seja, nos termos da legislação, considera-se paralisado o processo durante o
período em que não houver julgamento ou despacho.

No julgamento do REsp n.o 2147578, sob a sistemática do recurso repetitivo
(representativo do Tema n.o 1.293) a 1a Seção do Superior tribunal de Justiça fixou entendimento
pela aplicação da prescrição intercorrente às multas aduaneiras.

Foram fixadas as seguintes teses:

Incide a prescrição intercorrente prevista no artigo 1o, parágrafo 1o, da Lei
9.873/1999 quando, paralisado o processo administrativo de apuração de
infrações aduaneiras de natureza não tributária por mais de três anos;
A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação
aduaneira é de direito administrativo, não tributário, se a norma infringida visa
primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou a
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.459 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.005673/2009-82
5
regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para
a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação;
Não incidirá artigo 1o, parágrafo 1o, da Lei 9.873/1999 apenas se a obrigação
descumprido, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e
imediatamente à arrecadação ou fiscalização dos tributos incidentes sobre o
negócio jurídico realizado.

Na presente hipótese, o Contribuinte recorrente apresentou sua defesa em
21/09/2009, conforme registro do protocolo de fls. 91 e a decisão de 1a Instância ocorreu em
11/04/2019 (fl. 189):

Desse modo, houve o transcurso de prazo superior a 3 (três) anos, portanto, com
indicação da ocorrência de prescrição intercorrente.

Nos termos do RICARF/2023:
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.459 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.005673/2009-82
6
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.

Assim, proponho sobrestar a apreciação do presente Recurso Voluntário, até a
ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao
Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto no artigo 100, do RICARF/2023. Após,
retornam-se os autos, para julgamento do Recurso Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa

Fl. 286
DF CARF MF
Original